Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708428-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON CALDAS AGRAVADO: FLAVIA BELMIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu requerimento de penhora de salário. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore da executada, devendo depositar em conta judicial o valor, até o limite de quitação da dívida. Liminar deferida (ID 33686280). Pois bem , conforme noticiou o agravado, o CNPJ na qual busca-se o bloqueio do pró-labore está inativo, circunstância que, afigura-se hábil a descerrar a perda de objeto do recurso, porquanto inviável a penhora requerida. Ouvida a respeito do havido, a agravante assentiu com a perda do objeto. Nesses moldes, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator